Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705778-66.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra a sentença (ID 52790657) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que em cumprimento de sentença proposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que indeferiu a gratuidade postulada pela agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código Processo Civil. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. A ré/apelante declara que recebe pensão por morte do marido no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e consegue se manter com referida quantia, poupando o valor do seu salário de auxiliar de serviços gerais, com renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma ser hipossuficiente. Alega que a quantia poupada é para garantir uma vida mais tranquila e sem grandes dificuldades financeiras, quando se aposentar, e para ajudar a família. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". E o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao compulsar os autos, nota-se que a apelante possui uma renda bruta de R$ 2.102,55 (dois mil e cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos) - ID 52790644, uma pensão por morte no valor líquido de R$ 2. 832,78 (dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) - ID 52790666. Acrescente-se que há um saldo no banco Bradesco de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - ID 52790672 - Pág. 10 e Caixa Econômica Federal (ao menos R$ 15.000,00 - conforme pesquisa Sisbajud) - ID 52790656. Tais evidências indicam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília – DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator